Tribunal: TJMT
Processo: 1023366-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023366-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), HELIO SILVA PARENTE - CPF: 086.247.981-91 (AGRAVANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA LIMA PARENTE - CPF: 109.723.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: HELIO SILVA PARENTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO INDEVIDA EM RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no bojo de ação monitória, recebeu os embargos do réu como reconvenção, determinando o recolhimento das custas processuais correspondentes, sob o fundamento de que a peça defensiva continha pedido de revisão contratual com alegações de abusividade e prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a dedução, em embargos à ação monitória, de alegações relacionadas à revisão contratual e à validade d
o título constitui reconvenção,
com necessi
dade de recolhimento de custas,
ou mera manifestação defensiva compatível com a natureza do instituto processual.

III. Razões de decidir

3.
Osembargosàmonitóriapossuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias
relativas à validade do título e à revisão das cláusulas contratuais, não configurando reconvenção quando ausente pedido autônomo.

4. A exigência de custas sob fundamento de reconvenção, quando inexistente pedido contraposto, representa indevida oneração da parte demandada.

5. A jurisprudência admite a impugnação à pretensão monitória por meio da análise de cláusulas contratuais abusivas, dentro da própria estrutura dos embargos, sem necessidade de recondução à via reconvencional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A dedução de argumentos relativos à revisão de cláusulas contratuais e ao excesso de execução nos embargos à ação monitória constitui manifestação de defe
sa e não configura
reconvenção.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 343, 701, 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
973.553/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2011; TJMG, Ap.
Cív
. 5273800-14.2022.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 11.04.2024; TJRS, Ap.
Cív
. 5006875-92.2022.8.21.0025, Rel. Des. Gustavo
Diefenthaler
, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

HELIO SILVA PARENTE,
contra a decisão (ID. 187683400 – Processo de origem n. 1001753-68.2020.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu os embargos monitórios como sendo uma reconvenção e determinou o recolhimento das custas correspondentes
.

O Agravante sustenta que a sua manifestação processual teve natureza estritamente defensiva, com alegação de excesso de execução, e que não houve qualquer pedido contraposto que justificasse a conversão dos embargos em reconvenção.

Afirma que o artigo 702, §1º e §2º, do CPC autoriza a apresentação de defesas de mérito nos embargos à monitória, inclusive com alegação de cláusulas abusivas e excesso de execução, desde que acompanhado de demonstrativo do valor entendido como devido — o que foi realizado.

Aduz que a exigência de recolhimento das custas de reconvenção viola o princípio da ampla defesa e impõe ônus excessivo e indevido à parte ré. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, sustentando a possibilidade de revisão das cláusulas bancárias mesmo nos embargos à ação monitória, com base na jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante disso, pugnou
pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a exigência de recolhimento das custas de reconvenção e permitindo o regular prosseguimento dos embargos monitórios com a análise das matérias de defesa neles deduzidas.

Tutela recursal deferida em ID.
301073354
.

A parte Agravada

apresentou contrarrazões em ID.
304645392
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: HELIO SILVA PARENTE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por

HELIO SILVA PARENTE,
contra a decisão (ID. 187683400 – Processo de origem n. 1001753-68.2020.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu os embargos monitórios como sendo uma reconvenção e determinou o recolhimento das custas correspondentes
.

O agravante alega que sua manifestação teve caráter exclusivamente defensivo, com alegação de excesso de execução, sem formular pedido contraposto que justificasse a conversão dos embargos em reconvenção.

Sustenta que o art. 702, §§1º e 2º, do CPC permite a defesa de mérito nos embargos à monitória, inclusive com questionamento de cláusulas abusivas e excesso
de execução, desde que acompanhado de demonstrativo do valor devido, o que foi atendido.

Afirma que a cobrança de custas de reconvenção viola a ampla defesa e impõe ônus indevido, defendendo a aplicação do CDC e a possibilidade de revisão de cláusulas bancárias mesmo nos embargos à monitória, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
recebeu os embargos monitórios como sendo uma reconvenção e determinou o recolhimento das custas correspondentes
,

nos seguintes termos:

“
[...]Inicialmente
, destaco ser no mínimo irônico a parte autora pugnar pela desconsideração da petição dos embargos monitórios apresentados nos autos sob a alegação de impugnação específica, quando ela mesma não cumpre tal obrigação processual, já que deixou de manifestar sobre a prescrição da ação originária que resultou na celebração de acordo entre as partes e também sobre a interrupção, ou não, da prescrição, em razão disso.

Logo, analisando detidamente a petição dos referidos embargos, entendo que ele preenche de forma inequívoca os requisitos legais, motivo pelo qual indefiro o pedido da parte autora nesse ponto.

Não obstante a isso, verifica-se que a parte demandada
apresentou os referidos embargos com nítidos contornos de reconvenção
, já que além de contrapor a pretensão adversa mediante alegação de a pretensão
está prescrita, requereu a revisão contratual consubstanciado na abusividade dos seus termos.

Desta forma, ainda que o art. 702, § 6º, do CPC possibilite a reconvenção no bojo dos embargos, sua apresentação deverá observar os requisitos da petição inicial previstos nos
arts
. 319 e 320 e aqueles descritos no art. 292, todos do CPC.

Consequentemente,
intimo a parte embargante para
, no prazo de 15 dias,
emendar a reconvenção
,
a fim de apontar o valor atribuído à causa
, bem como
efetuar/comprovar o recolhimento das custas judiciais correspondentes ao valor apontado
.

Decorrido o prazo então concedido, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. [...]”

Embora a decisão agravada tenha convertido, de ofício, os embargos à monitória em reconvenção, sob o fundamento de que a matéria ali veiculada extrapolaria os limites da defesa, é certo que, nos embargos à ação monitória, o embargante não se limita à impugnação dos fatos constitutivos do direito do autor.

É plenamente admissível a formulação de teses relacionadas ao próprio título que embasa a pretensão monitória, como, por exemplo, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais. Tal manifestação, contudo, não configura reconvenção, mas sim regular exercício do contraditório e da ampla defesa no âmbito dos embargos.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃOMONITÓRIA.EMBARGOSMONITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
gratuidade da justiça, determinou a emenda da peça defensiva por interpretarembargosàmonitóriacomo reconvenção, e indeferiu a produção de prova pericial contábil em açãomonitóriaque busca o pagamento de valores em aberto de Cartão de Crédito e Cédula de Crédito Bancário, totalizando R$
35.946,53.

II
. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (
ii
) determinar a natureza jurídica dosembargosà açãomonitóriaque contêm pedido de revisão contratual, verificando se constituem reconvenção ou defesa incidental; e (
iii
) analisar a necessidade de prova pericial contábil para apuração de eventual excesso na cobrança de encargos contratuais questionados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça deve ser deferida quando a parte natural demonstra insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, não se exigindo estado de miserabilidade, especialmente quando comprovados rendimentos modestos e despesas essenciais que comprometem sua capacidade financeira.

4.
Osembargosàmonitóriapossuem natureza de ação incidental que permite ao embargante não apenas negar os fatos constitutivos do direito do autor, mas também suscitar matérias relacionadas ao documento que embasa a pretensãomonitória, inclusive a revisão decláusulascontratuais, sem que isso configure reconvenção quando o pedidorevisionalconstitui fundamento para afastar o crédito perseguido.

5. A verificação da legalidade ou abusividade decláusulascontratuais constitui matéria eminentemente de direito, cuja apreciação compete exclusivamente ao magistrado mediante subsunção do texto contratual às normas jurídicas aplicáveis, prescindindo de dilação probatória de natureza técnica contábil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1.
A discussão acerca da validade dascláusulascontratuais nosembargosàmonitórianão caracteriza reconvenção, mas integra a própria defesa do embargante, dispensando emenda à inicial ou recolhimento de custas adicionais.
2. A verificação da legalidade dos encargos financeiros é questão prejudicial à realização de cálculos contábeis e constitui matéria de direito que prescinde de prova pericial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, §3º, 343, 370, 701 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; TJ-RS - Apelação 50068759220228210025, Relator: Gustavo Alberto
Gastal

Diefenthaler
, Décima Segunda Câmara Cível, j. 07/12/2023; TJ-MG - Apelação Cível 5273800-14.2022.8.13.0024, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, j. 11/04/
2024.

(
N.U 1007521-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) -Grifei

Diante disso, não há que se falar em conversão, de ofício, dos embargos à monitória em reconvenção, uma vez que é plenamente admissível a veiculação, nos próprios embargos, de matérias relativas ao título que embasa a pretensão monitória, como, por exemplo, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO,
p
ara reformar a decisão agravada
e determinar
receba a peça de defesa na forma de embargos à monitória sem a necessidade de recolhimento de custas como se reconvenção fosse
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025